Tribunal: TJMT
Processo: 1029605-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029605-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), JULIANO EBERLE - CPF: 881.818.801-10 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0011-27 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (AGRAVADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
JULIANO EBERLE

AGRAVADO
S
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de repactuação de dívidas, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito. O agravante alega superendividamento e ausência de recursos para suportar as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os documentos juntados pelo agravante são suficientes para demonstrar hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC;

(
ii
) se é juridicamente possível o deferimento da justiça gratuita com base apenas em declaração unilateral da parte, ante a existência de elementos nos autos que contradizem a alegação de miserabilidade;

(
iii
) se o parcelamento das custas, deferido pelo juízo de origem, é medida proporcional e suficiente à situação do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da justiça gratuita pressupõe a comprovação da insuficiência de recursos, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98 do CPC.

4.
Embora haja presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, tal presunção pode ser elidida por elementos nos autos, como extratos bancários e declarações de imposto de renda que indiquem capacidade contributiva.

5.
No caso, o agravante foi intimado para complementar os documentos e apresentou apenas a CTPS, sem demonstrar situação econômica atual ou comprometimento do mínimo existencial.

6.
A existência de movimentações bancárias incompatíveis com a alegada condição de miserabilidade, somada à ausência de comprovação de despesas básicas, inviabiliza o deferimento da gratuidade.

7.
O parcelamento das custas em seis vezes já deferido pelo juízo de origem revela-se medida proporcional e suficiente para garantir o acesso à jurisdição sem comprometer a sustentabilidade do sistema judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira extraídos dos autos.

2. A concessão da justiça gratuita exige prova concreta da impossibilidade de arcar com as custas, não sendo suficiente a mera alegação de superendividamento.

3. O parcelamento das custas processuais pode ser admitido como medida proporcional à garantia do acesso à justiça quando afastada a condição de miserabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, e 373, I; Código de Normas da CGJ/MT, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 06.02.2024; TJMT, AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023; TJMT, AI nº 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliano Eberle contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos autos da ação de repactuação de dívidas – Processo nº 1004029-11.2025.8.11.0037.

A decisão agravada, por sua vez, concluiu pela insuficiência da documentação apresentada, notadamente pela juntada isolada da CTPS, e levou em consideração documentos constantes nos autos originários que indicariam movimentação bancária incompatível com a condição de miserabilidade alegada, inclusive com a juntada, pela parte adversa, de extratos bancários e declaração de imposto de renda do agravante.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese, que
que se encontra em situação de superendividamento, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o seu mínimo existencial.

Aponta que foram juntados aos autos documentos suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, incluindo CTPS com último vínculo empregatício em 2006 e extrato de vínculos trabalhistas, além de declaração de ausência de recursos.

Alega que a decisão impugnada deixou de oportunizar prazo para complementação da documentação e violou o disposto no art. 98 do CPC, comprometendo seu direito fundamental de acesso à Justiça.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se
tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID 3
1
0949871
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
1
0979359
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no
ID 315831352
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
JULIANO EBERLE

AGRAVADO
S
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
agravo de instrumento interposto por Juliano Eberle contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos autos da ação de repactuação de dívidas – Processo nº 1004029-11.2025.8.11.0037.

O agravante sustenta, em síntese, que se encontra em situação de superendividamento, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o seu mínimo existencial. Aponta que foram juntados aos autos documentos suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, incluindo CTPS com último vínculo empregatício em 2006 e extrato de vínculos trabalhistas, além de declaração de ausência de recursos. Alega que a decisão impugnada deixou de oportunizar prazo para complementação da documentação e violou o disposto no art. 98 do CPC, comprometendo seu direito fundamental de acesso à Justiça.

A decisão agravada, por sua vez, concluiu pela insuficiência da documentação apresentada, notadamente pela juntada isolada da CTPS, e levou em consideração documentos constantes nos autos originários que indicariam movimentação bancária incompatível com a condição de miserabilidade alegada, inclusive com a juntada, pela parte adversa, de extratos bancários e declaração de imposto de renda do agravante.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia posta cinge-se à análise da existência de elementos suficientes para concessão da gratuidade de justiça, à luz do disposto no art. 98 e seguintes do CPC, bem como da jurisprudência consolidada acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para complementar os documentos comprobatórios de sua condição econômica (ID 193446026), oportunidade em que apresentou apenas a CTPS (ID 197063141), sem
demonstrar situação atual de ausência de renda ou gastos mensais básicos que comprometam sua subsistência.

De modo ainda mais relevante, a parte agravada juntou aos autos extratos bancários
(
IDs
190890706 a 190890709 e 197891237) e declaração de imposto de renda (ID 190890712)
que apontam movimentações financeiras incompatíveis com a condição de vulnerabilidade alegada. As movimentações descritas não se coadunam com a tese de inexistência de recursos sequer para o custeio das despesas processuais.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem e mantido em decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o conjunto probatório até o momento não é hábil a afastar a presunção de suficiência financeira da parte autora, inexistindo, assim, probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal (art. 300, caput, do CPC).

Argumenta o agravante que o indeferimento da justiça gratuita configura afronta ao seu direito de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal. No entanto, tal alegação não se sustenta, considerando que o acesso à justiça não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios processuais, como é o caso da assistência judiciária gratuita.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO
ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

A tentativa de fundamentar o recurso com base na Lei do Superendividamento (
arts
. 54-A a 54-G do CDC) não altera esse cenário. A condição de superendividamento, embora juridicamente relevante para a finalidade da ação principal, não substitui o exame objetivo da capacidade financeira no momento do pedido de gratuidade da justiça, tampouco inverte o ônus da prova estabelecido no art. 373, I, do CPC.

Por fim
, c
umpre destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas
ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025